Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-02.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705661-02.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DROGARIA E PERFUMARIA SANTA HELENA LTDA - ME RECORRIDO: CARLA LORRANE COSTA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. APLICAÇÃO DE BRINCO. MENORIDADE. AUTORIZAÇÃO ESCRITA DOS RESPONSÁVEIS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. PRESUNÇÃO LEGAL DE INCAPACIDADE DA CONSUMIDORA. CASO CONCRETO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. ADEQUADO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. A relação jurídica deduzida nos autos se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando que os sujeitos que a titularizam, assim como o objeto que os vinculam, se identificam com os conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o, § 2o, da referida norma. 2. A Lei Distritral no 1.581/1997, em seu artigo 1o, proibe a aplicação de adereços em menores de dezoito anos sem a autorização escrita de seus responsáveis. Nesse cenário, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o procedimento foi realizado com a anuência dos pais da autora/apelada, menor à época dos fatos, mesmo diante da determinação legal de arquivamento da autorização escrita – o que confirma a narrativa da parte adversa. 3. Inviável o acolhimento da alegação de que o menor de dezoito anos deveria ter adotado cuidados especiais para prevenir complicações, já que a própria lei consagra a sua presunção de incapacidade para dispor sobre a sua integridade física, anuindo com a realização de procedimento estético invasivo, preceito este que, no caso concreto, foi ignorado pelo fornecedor, atraindo a sua responsabilidade. 4. A falha na prestação do serviço que desencadeou os fatos que culminaram na deformidade na orelha da consumidora, é circunstância que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, ensejando, assim, a reparação por danos morais sofridos, principalmente diante das circunstâncias do caso em exame, em que se tratava de menor impúbere, ainda em formação. 5. O valor fixado na origem se mostra apto a coibir a reiteração da prática do ato ilícito pela empresa recorrente e para compensar a violação da personalidade suportada pela autora que carregará sequelas do ocorrido por toda a sua vida, ainda que venha a ser submetida a cirurgia reparadora, conforme consta da prova pericial, além do abalo psicológico relacionado à sua auto-imagem e confiança. 6. Conforme o artigo 405 do Código Civil, o termo inicial dos juros de mora é a citação, tendo em vista que a relação jurídica subjacente à lide e, portanto, ao dano moral, é de natureza contratual. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, §3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 945, do Código Civil, defendendo o afastamento do dever de indenizar diante da culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a redução do valor das indenizações em razão da concorrência da autora para o dano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, §3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 945, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. QUEDA AO DESEMBARCAR DE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA. LESÕES NA CABEÇA. CULPA EXCLUSIVA DA V ITIMA. SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Incide o óbice da Súmula 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o acolhimento da pretensão recursal - quanto à ocorrência de culpa exclusiva da vítima - demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. 2. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ no tocante à revisão da indenização arbitrada na origem, uma vez que, muito embora possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.913.868/RJ, rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010